Tribunal: TJDFT
Processo: 0719337-77.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
CIVIL. DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS (ATLETAS INFANTIS) POR PARTE DA CONTRATADA: PANES NO ÔNIBUS, BANHEIRO COM PROBLEMAS ESTRUTURAIS, ATRASO CONSIDERÁVEL E TROCA POR OUTRO COLETIVO DE QUALIDADE INFERIOR. PAGAMENTO NÃO INTEGRAL DO PREÇO (UM POUCO MAIS DE 50%) POR PARTE DA CONTRATANTE. COMPENSAÇÃO RAZOÁVEL DOS VALORES (LEI 9.099/95, ARTIGOS 5o E 6o). RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a reparação por danos materiais e morais. Sustenta, em síntese, que: (a) teriam sido formalizados dois contratos de transporte de passageiros com a requerida, um para a cidade de Maringá-PR e o outro para Uberaba-MG; (b) o valor total do contrato referente à viagem para Maringá-PR seria de R$ 8.790,60 (incluídas as despesas de alimentação dos motoristas, pedágios e deslocamentos na cidade), e a requerida só teria adimplido com R$ 4.000,00; (c) em relação à viagem para Uberaba-MG, os contratantes deixaram de pagar a quantia de R$ 2.840,00, correspondente à razão de 50% do valor do contrato; (d) teria ocorrido a “quebra de contrato”, na medida em que o serviço foi “regularmente prestado” e não totalmente adimplido pela requerida.
II. Incontroverso o vínculo jurídico negocial entre as partes (contratos de transporte interestadual de passageiros), o cerne da controvérsia cinge-se à responsabilidade (ou não) da requerida pelo pagamento integral dos respectivos contratos.
III. É cediço que em contrato de transporte terrestre de passageiros, o transportador está sujeito aos itinerários e aos horários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (CC, art. 737).
IV. Nesse norte, as isoladas alegações da parte requerente/recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo ex adversus (parte recorrida), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (relatório sobre o ônibus da empresa Êxodus elaborado pela professora Márcia, atinente à viagem para Uberaba-MG – ID. 23810818; conversas realizadas via “WhatsApp” – ID. 23810822 e ss; oitiva de testemunhas – ID. 238109446/238109448).
V. Com efeito, não foi comprovado de forma clara e precisa, que o serviço teria sido prestado a contento (nas duas viagens), tampouco qualquer desrespeito por parte dos requeridos. Ao revés, as provas colacionadas, notadamente as oitivas dos pais do aluno que viaja com a delegação de atletas no ônibus, os quais acompanharam todo o itinerário em veículo particular, robustecem os fatos apontados pelos requeridos, respeitante à insatisfatória qualidade do serviço de transporte prestado pela empresa requerente.
VI. Nesse particular, como bem pontuado em sentença, no que concerne à viagem para Uberaba-MG, (...) A demora na conclusão do percurso está diretamente ligada ao fato de o veículo ter que parar por várias vezes para completar a água no radiador, evidenciando um serviço sem a qualidade e a segurança que dele se esperava. A própria conversa de id 57615877 revela que o veículo não estava completamente reparado.
VII. Em relação à viagem para Maringá-PR, verifica-se que o veículo do requerente teria sido substituído por outro em razão de falha mecânica, o qual estaria em desconformidade à forma contratada (ausente comprovação de que o veículo substituto seria de categoria superior ou igual ao contratado, ônus que competia à requerente – CPC, art. 373, I).
VIII. Nesse quadro fático-jurídico, a substituição de veículo de transporte por outro de categoria inferior, e o atraso de viagem em decorrência de falha mecânica de veículo automotor (fortuito interno inerente à atividade desenvolvida pela empresa de transporte), por se tratar de uma obrigação de resultado, caracterizam falha na prestação de serviço.
IX. Desse modo, escorreita a compensação de valores consignada pelo Juízo a quo, em decorrência de patente falha na prestação do serviço pela contratada e os valores inicialmente devidos pela contratante, pois, com base nas máximas da experiência comum e no princípio da razoabilidade, reputa-se a mais justa e equânime ao caso concreto (Lei 9.099/95, artigos 5o e 6o).
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.